Tribunal: TJES
Processo: 5018070-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018070-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
CONCURSO PÚBLICO –
SOLDADO COMBATENTE D
A

POLÍCIA
MILITAR -
AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA –
LEGALIDADE – CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO
.

1 –
O
STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidat
o.

2
-
N
ão há falar em ilegalidade da avaliação, pois, consoante decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sede de IRDR
(024099163842
4
)
, “
o que se exige é que o edital apenas contenha um grau mínimo de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicológico, sob pena de frust
r
ar sua realização”.

3
-
E
specificamente sobre o edital 001/2022, este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de ratificar a sua validade,
consoante precedentes colacionados
.

4
-

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5018070-06.2023.8.08.0024

APELANTE
: PAULO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Paulo Henrique
d
os Reis Oliveira

em
razão
da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões id. 10215086 sustenta o
apelante
, inicialmente, que o ato administrativo padece de nulidade, porquanto
”o Edital do certame não estabelece qualquer parâmetro objetivo e científico de análise dos testes realizados pelos candidatos, levando a uma verdadeira insegurança quanto aos fundamentos utilizados no resultado da avaliação”,
n
ão restando devidamente motivada sua eliminação
.

Por fim, alega que “há que se determinar que os recorridos apliquem novo teste psicológico ao candidato apelante”.

Pois bem.

O

autor participou
do concurso público para provimento do cargo de
s
oldado
c
ombatente d
a Polícia Militar do
Espírito Santo, regido pelo
e
dital nº 01/2022,
sendo
reprovado na etapa de avaliação psicossomátic
a.

Como se sabe, o
STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidat
o.

N
este caso, além de constar d
o edital do certame que
“o(a) candidato(a) será considerado(a) contraindicado(a), para exercer a função pleiteada, se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, conforme parâmetros esperados”
,
restou devidamente
motivado que
“o candidato Paulo Henrique dos Reis Oliveira, foi considerado, no momento, como contraindicado para exercer a função de Soldado Combatente, conforme Edital nº 01/2022, por não ter atingido os parâmetros esperados em 5 das doze características, acima avaliadas”
, sendo elas: fluência; iniciativa; organização; ansiedade e; necessidade afetiva.

Portanto, q
uanto ao
s critérios adotados, assim dispôs o edital do certame
:

17.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

17.2.2 A Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, por psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 17.2.3 Os testes psicológicos a serem utilizados neste concurso, atendem as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, particularmente a Resolução CFP Nº 002/2016, e foram escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

17.2.4 A contraindicação do candidato na Avaliação Psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

17.2.5 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações. 17.2.6 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo pleiteado. 17.2.7 Será considerado habilitado na Avaliação Psicológica o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO”.

Já o mencionado ANEXO III descreve os seguintes perfis profissiográficos exigidos na avaliação psicológica:

CARACTERÍSTICA (*)

DESCRIÇÃO

RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada

Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a atenção em um objeto

Maior ou Igual a 20

2)Desenvolvimento Cognitivo

Grau de inteligência geral (fator g), dentro de faixa mediana padronizada para a análise, aliado à receptividade para incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente seu comportamento.

Maior ou Igual a 20

3) Memória

Capacidade para memorizar sons e imagens, principalmente fisionomias, tornando-as disponíveis para a lembrança imediata.

Maior ou Igual a 20

4) Fluência

Capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável.

Maior ou Igual a 20

5) Controle Emocional (**)

Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram em seu comportamento.

Menor ou Igual a 60

6) Iniciativa

Capacidade de agir adequadamente sem depender de ordem ou decisão superior em situações específicas.

Maior ou Igual a 20

7) Organização

Capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas.

Maior ou Igual a 20

8) Impulsividade

Incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno ou externo.

Menor ou Igual a 50

9) Agressividade

Manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga de perigos ou enfrentamento de dificuldades.

Menor ou Igual a 50

10) Sociabilidade

Capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros.

Maior ou Igual a 20

11) Ansiedade

Aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que pode afetar a capacidade cognitiva do candidato; devido à antecipação de consequências futuras, a preocupação antecipada leva a um estado de preparação física e psicológica para defender a incolumidade pessoal contra uma possível adversidade, o que deixa o indivíduo em constante estado de alerta (fase 1 do ciclo de estresse).

Menor ou Igual a 50

12) Necessidade Afetiva

Capacidade de se apegar aos amigos e as pessoas que considera como referência, demonstrando lealdade, empatia, espírito de corpo, suporte, respeito e admiração.

Maior ou Igual a 25

Sob tais premissas, não há falar em ilegalidade da avaliação, pois, consoante decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sede de IRDR
(024099163842
4
)
, “
o que se exige é que o edital apenas contenha um grau mínimo de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicológico, sob pena de frustar sua realização”.

Ainda, “
não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição”.

Ademais, especificamente sobre o edital 001/2022, este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de ratificar a sua validade, consoante arestos que colaciono:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIROS MILITAR (QPCBM). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. OBSERVÂNCIA.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. É incabível a concessão da tutela de urgência para garantir ao mesmo o reingresso nas fases seguintes à avaliação psicológica do Concurso Público nº 01/2022 para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), na qual foi desclassificado, quando ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Conforme jurisprudência sedimentada deste e. TJES e do c. STJ, não obstante a legalidade dos exames psicotécnicos nos concursos públicos, são exigidos 3 (três) requisitos para que a avaliação seja considerada regular: (i) a previsão na lei e no edital; (ii) o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e (iii) a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 4. No caso, o primeiro e o terceiro requisitos encontram-se atendidos. O Recorrente insurge-se contra o segundo requisito, qual seja, a suposta ausência de critérios objetivos e científicos para a avaliação psicológica.
5. O edital nº 01/2022, quanto à avaliação psicológica dos candidatos (itens 21.5 a 21.14 do Edital), dispõe de critérios objetivos e científicos, indicando que a referida avaliação “consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado”, 6. O edital também previu expressamente o critério definidor da aprovação, conforme cláusula 21.14, que dispõe: “Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.” 7. O Tribunal Pleno deste TJES, há muito orienta que: “Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.”
(TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008).
8. Acerca da avaliação psicológica realizada no concurso regido pelo edital nº 01/2022, este Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a avaliação psicológica, porquanto realizada com base em critérios objetivos e científicos.
9. Recurso desprovido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5002583-68.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 19/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2022/CBMES). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão. 2) No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 17 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e no Anexo III e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 17.9.1, 17.10 e 17.11), além de indicar os critérios, aparentemente, objetivos e científicos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo e os resultados que eram esperados para a aprovação, informando expressamente, ainda, que “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características”, não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.
3) As irregularidades invocadas pelo agravante estão amparadas em exame psicológico elaborado por psicólogo por ele contratado em momento posterior à sua contraindicação pela banca examinadora do certame, o que, além de eludir o conhecimento técnico do julgador sobre o assunto, não foi capaz, aparentemente, de questionar especificamente em que pontos a avaliação psicossomática efetuada durante o concurso público teria afrontando os critérios objetivos previstos no edital ou as normas do Conselho Federal de Psicologia, atraindo a necessidade, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, de ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. 4) Não merece prosperar a alegação do agravante no sentido que o direito de recorrer teria sido prejudicado diante das regras previstas no edital, pois, ao contrário da sua interpretação, o instrumento convocatório apenas facultava, e não exigia, que o candidato estivesse acompanhado de um psicólogo particular para ter ciência dos motivos que ensejaram a sua contraindicação no exame psicossomático ao verificar o material da avaliação psicológica durante a sua entrevista devolutiva, de forma que, a princípio, este pressuposto estabelecido pela jurisprudência nacional também foi atendido. 5) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da função de Soldado Combatente da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF (Tema Repercussão Geral nº 1.009). 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007054-30.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/02/2024).

Firme nas razões expostas,
conheço do recurso e
n
ego-
Lhe

p
rovimento.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)